Tribunal: TJPA
Processo: 0011088-28.2017.8.14.0049
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-09-17

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES. SÚMULA 14 DO TJ. REDUÇÃO DA PENA PARA O MÍNIMO LEGAL. DESPROVIMENTO.1. ?É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva? - Súmula 14 do TJPA.2. In casu, o depoimento da vítima foi claro e preciso quanto ao uso de arma na empreitada criminosa, a qual chegou a ser mostrada na execução do crime, em face da reação da vítima, que não queria entregar a mochila requisitada pelo assaltante.3. A existência de dois meliantes na cena do crime, os quais tiveram conduta ativa na empreitada, de acordo com a prova testemunhal, demonstra solidamente a qualificadora do concurso de agentes.4. Não há motivação idônea para o arbitramento da pena-base no mínimo legal, tampouco sua diminuição, diante da existência de circunstância judicial negativa que justifica o patamar aplicado.5. Não há critérios objetivos no aumento da pena-base para cada vetor do art. 59 do CP, podendo o magistrado valorar mais negativamente um deles em relação ao outro.6. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

Inteiro teor:
PROCESSO N.º 0011088-28.2017.8.14.0049
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA: SANTA IZABEL
APELANTE: ROSINALDO OLIVEIRA CAMPOS E ISRAEL TAVARES LIMA

ADVOGADO: DR. JOÃO PAULO CARNEIRO GONÇALVES LEDO - DEFENSOR PÚBLICO
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
REVISORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES. SÚMULA 14 DO TJ. REDUÇÃO DA PENA PARA O MÍNIMO LEGAL. DESPROVIMENTO.
1. ¿É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva¿ - Súmula 14 do TJPA.
2. In casu, o depoimento da vítima foi claro e preciso quanto ao uso de arma na empreitada criminosa, a qual chegou a ser mostrada na execução do crime, em face da reação da vítima, que não queria entregar a mochila requisitada pelo assaltante.
3. A existência de dois meliantes na cena do crime, os quais tiveram conduta ativa na empreitada, de acordo com a prova testemunhal, demonstra solidamente a qualificadora do concurso de agentes.
4. Não há motivação idônea para o arbitramento da pena-base no mínimo legal, tampouco sua diminuição, diante da existência de circunstância judicial negativa que justifica o patamar aplicado.
5. Não há critérios objetivos no aumento da pena-base para cada vetor do art. 59 do CP, podendo o magistrado valorar mais negativamente um deles em relação ao outro.
6. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Penal
, da Comarca de Santa Izabel, acordam

os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à

unanimidade de votos, em

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso,

nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
ROSINALDO OLIVEIRA CAMPOS E ISRAEL TAVARES LIMA,
contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Penal da Comarca de Santa Izabel, que os condenou às penas de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, e 58 (cinquenta e oito) dias-multa; e 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e 70 (setenta) dias-multa, respectivamente, pela prática do crime de roubo qualificado, descrito no art. 157, §2º, I e II, do Código Penal.

De acordo com a inicial, em resumo, na manhã do dia 26.11.2017, por volta de 7:30h, os acusados tomaram de assalto a vítima Talita Souza Alves, em via pública, subtraindo-lhe a mochila com cadernos, uma bíblia, um aparelho celular e R$-60,00, sob a ameaça de arma de fogo. Por tal conduta, os acusados foram incursos nas sanções punitivas do art. 157, §2º, I e II, do Código Penal.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo, às fls. 62/68
,
sentença condenatória
,
contra a qual os Réus apelaram às fls. 79/82, pugnando pela desclassificação do crime para roubo simples e redução da pena para o mínimo legal.

Constam contrarrazões às fls. 84/86
.

A D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e desprovimento do apelo (fls. 98/102)
.

Feito revisado, nos termos regimentais.

É o relatório.
VOTO

O Apelante pleiteia em seu recurso a reforma da sentença condenatória, e para tanto requer a desclassificação para roubo simples e redução da pena para o mínimo legal.

Após análise aprofundada das provas produzidas nos autos, verifica-se que esta E. Corte está impossibilitada de acolher o pleito desclassificatório, isso porque resta clara a culpabilidade dos Apelantes no crime a si imputado, qual seja,
roubo qualificado
.

A primeira prova existente contra ele é o depoimento da vítima, que afirmou que os Réus a abordaram em via pública quando ela se dirigia para a igreja e mostrando-lhes uma arma de fogo a fez entregar a mochila, a qual havia resistido antes deles mostrarem a arma (inquérito policial e mídia).

Os Réus, por sua vez, negaram a prática criminosa.

A existência de uma arma na cena do crime, testemunhada pela vítima, enquadra o caso em questão sumulada por esta E. Corte, por meio da Súmula n.º 14, publicada no Diário da Justiça de 26.06.2014, segundo a qual
¿É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva¿
.

Além disso, friso que é absolutamente sensato o raciocínio jurisprudencial de que a não apreensão da arma utilizada no delito com o réu não elide a qualificação do crime de roubo, e consequentemente é inócua a perícia realizada sobre a potencialidade lesiva da arma, citado pela defesa, se o objetivo da existência ou não da arma é apenas qualificar o crime (mesmo a arma imprópria). Nesse sentido:
¿Comprovadas a materialidade e a autoria do roubo, é imperativa a manutenção da condenação. Configura-se a majorante de emprego de arma, a utilização de um pedaço de madeira para ameaçar a vítima, até mesmo porque o instrumento foi efetivamente utilizado para produzir agressões na vítima. Provimento ao recurso que se impõe¿
(TJ/MG, APR 10433093026238001 MG, Relator Antônio Carlos Cruvinel, DJ 09.07.2013).

No que tange ao
concurso de agentes
, a palavra da vítima também é suficiente nesse sentido, de que havia dois assaltantes no momento do crime e um estava com a arma e o outro subtraiu a mochila, e ainda, o fato de terem fugido assim que terminaram o roubo, deixa claro que estavam mancomunados para assaltar a vítima, o que é suficiente para caracterizar a qualificadora.

No que tange à
dosimetria da pena
, requer a defesa a revisão da circunstância judicial do art. 59 do CP, qual seja, a culpabilidade, única a ser valorada negativamente na sentença.

Após a análise da dosimetria da pena imposta na sentença de fls. 62/68, entendo que não houve disparidade na pena-base arbitrada, ao contrário do que defendem os Recorrentes, isso porque os réus receberam reprimenda exatamente no grau que deveriam - 4 anos e 9 meses de reclusão, quase no grau mínimo.

Para tanto, alega a defesa que o magistrado valorou incorretamente a culpabilidade. Realmente, o magistrado valorou de forma equivocada tal vetor, porque o considerou como pressuposto do crime e não como grau de censurabilidade da conduta; porém, não há como valorar de forma positiva tal circunstância, já que o delito de roubo é grave e o grau de censurabilidade da conduta praticada ultrapassa o mediano, até porque eram dois meliantes para uma vítima, tornando-se circunstância judicial suficiente para justificar o arbitramento da pena no grau superior ao mínimo. Nesse sentido:
¿IV - A jurisprudência da Quinta Turma deste Tribunal Superior se firmou no sentido de que o efeito devolutivo da apelação autoriza a Corte estadual, quando instada a se manifestar acerca da dosimetria, regime inicial e demais questões relativas às peculiaridades do crime, a examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, seja para manter ou reduzir a sanção final imposta ou para abrandar o regime inicial. V - Na hipótese, mesmo se tratando de recurso exclusivo da defesa, é possível nova ponderação das circunstâncias que conduza à revaloração sem que se incorra em reformatio in pejus, desde que a situação final do réu não seja agravada, como na espécie, em que a reprimenda imposta ao paciente se restou inalterada
.¿ (STJ - AgRg no HC 564108/SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 12/05/2020).

Veja-se que a valoração das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP não possui critérios objetivos, cabendo à discricionariedade motivada do magistrado, podendo, portanto, cada julgador valorar de forma diferenciada cada vetor, de forma que um pode ser mais negativamente considerado do que outro, sem que isso represente qualquer ilegalidade.

Daí porque entendo totalmente justificado o patamar fixado na primeira fase da dosimetria em vista dos vetores acima citados.

No que tange ao
patamar aplicado pela atenuante da menoridade
, ao Réu Rosinaldo, qual seja, 6 meses, está dentro do parâmetro adotado por esta E. Turma, razão pela qual não vejo justificativa para aumentá-lo.

Na terceira fase, o magistrado aplicou o
concurso de agentes e o uso de arma
no patamar mínimo de 1/3, perfazendo a pena final de 6 anos e 4 meses de reclusão, para Israel e 5 anos e 4 meses para Rosinaldo, o qual está legitimado nos autos, em face da gravidade do crime praticado e de suas circunstâncias, configurando-se proporcional e razoável ao fato praticado.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Belém/PA, 15 de setembro de 2020.

Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator